Tribunal: TJMT
Processo: 1005758-70.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005758-70.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EDER ANTONIO DA SILVA - CPF: 327.490.401-59 (EMBARGANTE), RAFAEL SOUZA FERRAZ DA COSTA - CPF: 015.818.091-74 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (EMBARGADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
1005758-70.2019.8.11.0041

EMBARGANTE:
EDER ANTONIO DA SILVA

EMBARGADO:
BANCO DAYCOVAL S/A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PROCEDÊNCIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM PREVISÃO DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO – INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – AUSÊNCIA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – COMPROVAÇÃO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – NEGATIVAÇÃO DEVIDA – AUSÊNCIA DE DEVER DE REPARAÇÃO –
RECURSO PROVIDO –

OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA –
ARTIGO 1.022 DO CPC/15
– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA

– EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes a omissão, a contradição e a obscuridade apontadas pela parte embargante e pretende rediscutir a matéria.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

EDER ANTONIO DA SILVA
opõe recurso de embargos de declaração (ID 182998655) objetivando sanar suposta omissão, contradição e obscuridade que estariam maculando o v. acórdão constante no ID no 181767227, proferido no Recurso de Apelação Cível interposto pelo banco embargado que, por unanimidade, proveu o recurso para reformar a sentença a fim de julgar improcedente a ação, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com observância da suspensão da exigibilidade.

Sustenta o embargante que não possuía controle sobre a sua margem consignável, a qual é de responsabilidade da Secretaria de Estado de Gestão

- SEGES, secretaria responsável pela gerência, administração e controle da margem consignável dos servidores do Estado de Mato Grosso, não podendo tal responsabilidade ser imputada ao embargante.

Alega que a diante da inconsistência nos descontos relativos ao empréstimo consignado, deveria a credora, ora embargada, notificar o devedor e após, notificar o consignado sobre a impossibilidade de descontos.

Aduz que as fichas financeiras da Secretaria acima mencionada demonstram a existência de margem consignável, bem como que houve falha no sistema de repasse do órgão pagador à instituição financeira, não podendo a embargante ser responsabilizada.

Sob tais argumentos, pugna pelo acolhimento do recurso.

Contraminuta pelo desprovimento (ID 183551177).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque, a
contradição

a que se refere o artigo 1.022, I, do CPC/15, é a existente no interior do próprio acórdão, que consiste na discrepância entre os fundamentos e a decisão prolatada.

A
obscuridade
se constata “
quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004. p. 1593).

Por sua vez,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão recorrido, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

No caso, a embargante alega que não possuía controle sobre a sua margem consignável, a qual é de responsabilidade da Secretaria de Estado de Gestão

- SEGES, secretaria responsável pela gerência, administração e controle da margem consignável dos servidores do Estado de Mato Grosso, não podendo tal responsabilidade ser imputada ao embargante.

Salienta que a diante da inconsistência nos descontos relativos ao empréstimo consignado, deveria a credora, ora embargada, notificar o devedor e após, notificar o consignado sobre a impossibilidade de descontos.

E ainda, que as fichas financeiras da Secretaria acima mencionada demonstram a existência de margem consignável, bem como que houve falha no sistema de repasse do órgão pagador à instituição financeira, não podendo a embargante ser responsabilizada.

No entanto, fica evidente que pretende em verdade ver reapreciada a matéria, sem que exista, de fato, os vícios apontados.

Isto porque, tais questões foram devidamente enfrentadas e fundamentadas no acórdão recorrido
.
Vejamos:

“Extrai-se dos autos que o autor, ora apelado, possui com a requerida/apelante contrato empréstimo consignado no valor de R$ 55.818,71, cujas parcelas,

no valor mensal de R$ 581,36 (quinhentos e oitenta e um reais e trinta e seis centavos), sendo R$ 438,80 + R$ 142,56, são descontadas diretamente da sua remuneração.

Segundo o demandante, no mês de outubro/2018, o autor foi surpreendido pela inscrição nos órgãos de proteção ao crédito.

Sob a alegação de que a dívida deveria ser paga por meio de débito automático, e que havia fundos suficientes para a quitação das parcelas, afirmou ser indevida a negativação do seu nome, razão pela qual ajuizou a presente demanda.

Pois bem.

In casu
, o banco apelante apoia-se na tese de que
não praticou nenhum ato ilícito e que agiu no exercício regular do seu direito ao inserir o nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, uma vez que este não reservou a margem consignável para iniciar os descontos do empréstimo consignado na data pactuada (15/07/2018), o que fez com que as parcelas fossem descontadas, em atraso, somente a partir de setembro/2018.

Resta demonstrado o negócio jurídico que deu ensejo à restrição, conforme se denota do contrato de empréstimo o no 22-25-5384606/18, firmado em 17/05/2018, com previsão para início dos descontos em 15/07/2018 (ID 165959188).

Observa-se ainda do referido contrato que o empréstimo foi concedido na modalidade de Crédito Consignado “folha de pagto”.

Com efeito, apesar do entendimento do douto magistrado singular, insta salientar que a instituição financeira credora comprovou que os descontos da parcela mensal no valor de R$ 581,36 (quinhentos e oitenta e um reais e trinta e seis centavos) não se iniciaram na data prevista no contrato (15/07/2018) em razão da ausência de margem consignável do autor, conforme se verifica do Ofício expedido pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão constante no ID 165959213. Vejamos:

Verifica-se ainda que foi por esse motivo que os descontos ocorreram somente depois de dois meses, em setembro/2018, conforme, aliás, se observa também dos holerites do autor constantes nos IDs 165957891 a 165959156.

Nesse contexto, importa destacar que o contrato é expresso acerca do vencimento antecipado da dívida, independentemente de qualquer notificação, na hipótese de não pagamento das parcelas na data do vencimento. Vejamos:

Logo, comprovado pelo banco que os descontos do empréstimo consignado se iniciaram apenas dois meses depois da data prevista no contrato por ausência de margem consignável do autor, na forma do artigo 14, § 3o, inciso II, do CDC, não há falar-se em negativação indevida e, por consequência, em indenização por danos morais, devendo ser reformada a sentença monocrática para julgar improcedente a ação.

Ademais, não prospera o argumento do apelado no sentido de que os descontos estão sendo efetuados desde maio/2018, em parcelas de R$ 45,21, R$ 129,91, uma vez que não há nada que indique que tais valores se referem às parcelas do contrato em discussão, não sendo suficiente para demonstrar isso o simples fato de terem sido efetivados pelo banco apelante, sobretudo porque não se trata do valor das parcelas do contrato e o apelado possui diversos outros contratos de empréstimos consignados, consoante se verifica abaixo:

Logo, a reforma da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
para reformar a sentença monocrática a fim de julgar improcedente a ação. Por consequência, condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC/15, respeitada a gratuidade judicária.

É como voto.-.” (ID 131748197)

Conforme se observa, o acórdão embargado enfrentou todos os pontos do recurso, expondo com
print
, o motivo da legalidade da inscrição do nome do embargante perante os órgãos de proteção ao crédito.

Destarte, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve utilizar-se dos meios processuais cabíveis.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas.

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023